Tribunal: TJBA
Processo: 8163591-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8163591-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIS HENRIQUE SACRAMENTO ANDRADE SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face de acórdão proferido por esta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo do ora Embargante, mantendo a sentença condenatória que aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), com base na quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas. O Embargante sustenta que o acórdão seria omisso e contraditório, ao não justificar a não aplicação da fração máxima de redução, apesar do preenchimento dos requisitos subjetivos. II. Questão em discussão A controvérsia restringe-se a verificar a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente no que tange à fundamentação utilizada para modular a fração de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou de maneira explícita, detalhada e fundamentada a questão devolvida no recurso de apelação, concluindo pela idoneidade da modulação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). A decisão esclareceu que a utilização da quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes (mais de 1,2 kg de maconha, haxixe e crack) como critério para a escolha da fração na terceira fase da dosimetria é plenamente válida, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para exasperar a pena-base na primeira fase, o que foi rigorosamente observado para evitar o bis in idem. A alegação de contradição entre o reconhecimento dos predicados subjetivos favoráveis ao réu e a aplicação da fração mínima não se sustenta. O preenchimento dos requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é a condição para a incidência do benefício, enquanto a fração de redução, que varia entre 1/6 e 2/3, deve ser modulada pelo magistrado com base nas circunstâncias objetivas do delito, notadamente aquelas previstas no artigo 42 da mesma lei, como expressamente consignado no voto condutor. Não há omissão a ser sanada. O que o Embargante busca, sob a roupagem de vício processual, é a rediscussão do mérito da causa e a reforma de um julgado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal. O inconformismo com a tese adotada pela Câmara não se confunde com os defeitos que autorizam a oposição do presente recurso. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de questões já devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão, servindo apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos estritos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A utilização da quantidade, variedade e natureza das drogas como fundamento para modular a fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, quando não empregadas na primeira fase, constitui critério legal e idôneo, não configurando omissão ou contradição no julgado que adota tal fundamentação de forma clara e coerente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 619 e 620; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Constituição Federal, arts. 5º, XLVI, e 93, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal n.º 8163591-47.2024.8.05.0001, opostos por LUIS HENRIQUE SACRAMENTO ANDRADE SANTOS, em que figura como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator